Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido. A pretensão da parte autora é a de obter, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúncia, uma vez que ela já foi concedida admistrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.

3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

4. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.

5. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.

6. Deste modo, verifico que os precedentes do TJDFT mencionados no recurso inominado, além de em sua maioria fazerem referência a verbas indenizatórias distintas (tais como o adicional de insalubridade e o auxílio-transporte), foram superados pela mais recente jurisprudência do STJ.

7. Por fim, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre os valores a serem pagos à autora, uma vez que detêm nítido caráter indenizatório, independentemente da efetiva demonstração que o gozo da licença-prêmio, durante a ativa, foi obstada em razão de necessidade do serviço – presunção que milita em favor do servidor. Precedente: Acórdão 558408, 20100020147508MSG, Relatora: SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/1/2012, publicado no DJE: 24/1/2012. Pág.: 57. Partes: Clara Regina Paim Diaz versus Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

8. Recurso CONHECIDO e Não PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.